Tribunal: TJDFT
Processo: 0726793-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA. CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PROPOSITURA EM CIRCUNSCRIÇÃO DIVERSA. OPÇÃO DO AUTOR. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A competência para processar e julgar a demanda é determinada no momento da distribuição da petição inicial.
2. Considerando que a escolha do foro para ajuizamento da demanda constitui faculdade atribuída ao autor antes da propositura, ou impugnação do réu, em sede de preliminar de contestação, não poderia o juízo suscitado declinar a competência a pedido do requerente.
3. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado.